Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731661-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: YPIRANGA ONE - QUADRA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito dos documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pela recorrida POTTENCIAL SEGURADORA S/A (id. 35165789). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora